Tribunal: TJDFT
Processo: 0001490-04.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ACRÉSCIMO À PENA-BASE DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
2. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos.